Tribunal: TJMT
Processo: 0007135-08.2010.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007135-08.2010.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RODRIGO GOMES SEABRA - CPF: 030.597.341-00 (RECORRENTE), JORGE JOSE NOGA - CPF: 275.776.009-20 (ADVOGADO), ALEX MARTINS SALVATIERRA - CPF: 696.516.041-15 (ADVOGADO), ALEX NORBERTO DE FREITAS - CPF: 920.881.801-25 (RECORRENTE), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO), RICARDO ALMEIDA DE CARVALHO - CPF: 056.065.401-42 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MATEUS DE ASSIS DA FONSECA (VÍTIMA), ALEX NORBERTO DE FREITAS - CPF: 920.881.801-25 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO ALMEIDA DE CARVALHO - CPF: 056.065.401-42 (TERCEIRO INTERESSADO), DEISE CRISTINA SANABRIA CARVALHO ALVES - CPF: 890.557.211-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU E DESPROVEU O RECURSO DO RÉU
ALEX NORBERTO DE FREITAS
. DE OUTRO LADO, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO DO CORRÉU
RODRIGO GOMES SEABRA
E, NESTA EXTENSÃO, O DESPROVEU.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. ERRO NA EXECUÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO CONFIGURADA.

INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES. DECOTE DE QUALIFICADORA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO CONFIRMADA. RECURSO DE UM DOS RÉUS PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. RECURSO DO CORRÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos em sentido estrito interpostos contra decisão que pronunciou os recorrentes como incursos no art. 121, §2o, I, c/c art. 14, II e art. 73, todos do Código Penal, para julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. As defesas almejam a impronúncia por ausência de indícios de autoria, a desclassificação genérica do crime e decote da qualificadora do motivo torpe.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o recurso de um dos pronunciados deve ser parcialmente conhecido, em razão da ausência de impugnação específica quanto à tese desclassificação; (ii) se há elementos probatórios suficientes para sustentar a pronúncia de ambos os recorrentes; e (iii) se a qualificadora do motivo torpe é manifestamente improcedente a ponto de autorizar seu decote na fase de pronúncia.

III. Razões de decidir

4. Não se conhece do pedido de desclassificação formulado por um dos recorrentes por ofensa ao princípio da dialeticidade, diante da ausência de fundamentação específica.

5. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de juízo de certeza, nos termos do art. 413 do CPP.

6.
Presentes prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do crime, requisitos exigidos pelo art. 413, §1.o, do CPP, e presentes nos autos a partir dos elementos colhidos na fase inquisitorial e confirmados em juízo, a decisão sobre a ocorrência ou não dos fatos descritos na denúncia atribuídos aos recorrentes deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância à soberania dos veredictos.

7. A imputação do motivo torpe, decorrente de vingança por desentendimento prévio, encontra respaldo em elementos dos autos e não é manifestamente improcedente, devendo ser submetida ao Tribunal do Júri.

8. A apreciação exauriente das versões conflitantes compete exclusivamente ao Conselho de Sentença, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos.

IV. Dispositivo e tese

9. Conhecimento de um dos recursos e parcial conhecimento do outro, com desprovimento de ambos no mérito.

Tese de julgamento:
"1. O pedido recursal que não apresenta fundamentação específica quanto ao ponto impugnado não deve ser conhecido, por ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de juízo de certeza. 3. Havendo indícios de autoria imputados aos recorrentes, diante das peculiaridades fáticas, a causa deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juízo natural da matéria. 4. A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri."

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, c; CP, arts. 121, §2o, I; 14, II; 73; CPP, arts. 413, §1o, e 414.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.067.392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, AgRg no AREsp 1.926.967/AM, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26/10/2021; TJMT, N.U 1014142-77.2021.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, DJE 21/01/2022.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE(S):

RODRIGO GOMES SEABRA

ALEX NORBERTO DE FREITAS

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por
RODRIGO GOMES SEABRA
e
ALEX NORBERTO DE FREITAS
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação penal n.o 0007135-08.2010.8.11.0042, os
pronunciou
pela suposta prática do crime tipificado no
art. 121, §2°, inciso I
(motivo torpe), na forma do
artigo 14, inciso II
(tentativa), c/c artigo 73 (erro na execução),
todos do Código Penal
,
a fim de serem submetidos a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri.

As razões recursais subscritas pela i. Defensoria Pública em favor de
ALEX

NORBERTO DE FREITAS
foram registradas sob o ID 297126902, enquanto aquelas apresentadas em prol de
RODRIGO
GOMES SEABRA

foram juntadas por sua defesa no ID

297126922, ambas com o pleito comum de
impronúncia
, sob a alegação de
ausência de indícios mínimos de autoria
, notadamente diante da inexistência de testemunhas presenciais do ilícito.

Subsidiariamente, o recorrente
ALEX
NORBERTO DE FREITAS
requer o
afastamento da qualificadora
do motivo torpe, reputando-a manifestamente improcedente; ao passo que o
RODRIGO GOMES SEABRA

pleiteia genericamente a desclassificação do delito.

Contrarrazões são vistas no ID 297126925 e no ID 297126932, por meio das quais o Ministério Público rechaça as arguições defensivas e requer sejam desprovidos os recursos.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
manteve a r. decisão impugnada pelos seus próprios fundamentos, conforme decisão de ID 297126935.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
dos recursos em sentido estrito, consoante parecer anexado sob o ID 300901387.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR
ARGUIDA
EX OFFICIO
–
NÃO
CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO
– OFENSA À DIALETICIDADE:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar no mérito do pleito recursal, é de rigor reconhecer que o arrazoado no

ID

297126922 por
RODRIGO GOMES SEABRA

não
deve ser conhecido em sua integralidade
, especificamente no que concerne ao
pedido genérico de desclassificação
do crime, sob pena de ofensa ao
princípio da dialeticidade
.

Conforme relatado, o recorrente requer
“Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda pela manutenção da decisão de pronúncia, que seja desclassificado o delito, remetendo-se os autos ao juízo competente”

(sic)
ID 297126922 - Pág. 3.

Contudo, ao analisar detidamente as razões recursais, verifica-se que a i. defesa técnica não desenvolveu qualquer digressão, tampouco apresentou fundamentos fáticos e jurídicos capazes de respaldar a aludida pretensão, tendo em vista que o douto causídico, além de sequer ter apresentado tese análoga em manifestação anterior à decisão de pronúncia, em nenhum momento especificou ou impugnou os pontos que poderiam amparar tal pretensão. Em contrapartida, limitou-se a uma
menção genérica ao final das razões recursais
, sem especificar os fundamentos que amparariam o pedido.

Registro que, mesmo no processo penal, o âmbito de devolução da matéria à instância superior é delimitado nas próprias razões recursais, que, em obediência ao princípio da dialeticidade, devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos.

Nesse sentido, transcrevo julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 1.
O efeito devolutivo do recurso em sentido estrito encontra limites nas razões expostas pelo recorrente
, em respeito ao princípio da dialeticidade, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal. [...]”
(STJ – HC n. 445.572/PE, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 8/3/2019) – destaquei.

Diante disso, é patente a
ofensa ao princípio da dialeticidade
, segundo o qual o efeito devolutivo, notadamente em sede de
recurso em sentido estrido
, encontra limites nas razões expostas pelo recorrente,
não podendo ser conhecido o pedido formulado genericamente
,
principalmente se a parte não apresenta fundamentação minimamente adequada a ensejar a alteração da decisão em determinado ponto
.

Como é cediço, o princípio da dialeticidade, ou discursividade, preceitua que o recorrente deve expor os motivos de fato e de direito que fundamentam a existência de erro de julgamento ou de procedimento na sentença e que justificaria a modificação pleiteada. Mesmo quando se analisa recurso de apelação – que goza de amplo efeito devolutivo –, não se descuida do referido imperativo, segundo o qual exige-se que
a parte exponha os motivos de seu inconformismo
, não apenas para
viabilizar o escrutínio deste Corte Revisora
, mas também a fim de
possibilitar o contraditório à parte adversa
, especialmente quando
não se verifica a existência de ilegalidade flagrante ou de manifesta teratologia na providência judicial impugnada.

Não se desconhece que a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria; assim como não se ignora que, na fase da pronúncia, a desclassificação para conduta diversa
consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado, ocorrendo nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o raso cotejo das provas dos autos,
verificar a ausência manifesta e flagrante de
animus necandi
ou que a conduta apurada, a toda evidência, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1.o, do CPP; caso contrário
, compete ao Tribunal do Júri a análise concludente do acervo fático-probatório.

Não se desconhece que a decisão de pronúncia encerra mero juízo de
admissibilidade da acusação
, exigindo-se tão somente a certeza da materialidade do crime e
indícios
suficientes de autoria; tampouco se ignora que, nessa fase processual, a
desclassificação para conduta diversa
implica a atribuição de novo enquadramento jurídico à infração imputada, o que só se justifica quando evidenciada de plano a manifesta ausência de
animus necandi
, ou quando a conduta, de forma clara, não se amolda aos crimes da competência do Tribunal do Júri (art. 74, § 1o, do CPP).

A simples menção ao pedido, desacompanhada de argumentação consistente, quiçá de fundamentação mínima e específica, caracteriza a ausência de impugnação concreta aos fundamentos da decisão recorrida, obstando o seu conhecimento nesta instância, por inobservância dos requisitos legais de admissibilidade recursal.

Assim, o pleito desclassificatório deve ser integralmente desconsiderado, pela completa ausência de fundamentação que permita sua análise de forma técnica e juridicamente viável.

Com tais considerações,
não conheço
do recurso de em sentido estrito interposto por
RODRIGO GOMES SEABRA
, especificamente quanto ao pleito genérico de desclassificação da conduta, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO –
MÉRITO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No que tange aos pedidos remanescentes, reconheço que os recursos são
tempestivos
(ID 297126903),
foram interpostos por aqueles que detinham
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
dos
stricto sensu
manejados por
RODRIGO GOMES SEABRA e ALEX NORBERTO DE FREITAS
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Segundo consta da denúncia, no dia 25 de abril de 2010, por volta das 18h15min, na Rua 24, n° 31, quadra 18, bairro Pedra 90, em Cuiabá/MT, os denunciados
RODRIGO GOMES SEABRA
,
Ricardo Almeida Carvalho
e
ALEX NORBERTO DE FREITAS
, fazendo uso de armas de fogo, por motivo torpe, efetuaram disparos uns contra os outros, com o fim de obter o resultado morte, não se consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias às suas vontades.

De acordo com o apurado, os disparos efetuados pelos denunciados
Ricardo
e
ALEX
atingiram de raspão o denunciado
RODRIGO
na região da cabeça; já
ALEX
foi atingido pelo denunciado
RODRIGO
na região dorsal superior esquerda, tendo também
RICARDO
sido atingido.

O tiroteio, desencadeado pelos envolvidos, atingiu a vítima
Matheus de Assis da Fonseca
, com 10 anos de idade à época, que brincava em frente à sua casa no momento dos disparos, causando-lhe lesões graves que o deixaram tetraplégico.

Consta ainda da denúncia que o crime ocorreu por motivo torpe, uma vez que, dias antes,
RODRIGO
havia entrado em vias de fato com o irmão de
ALEX
.

Posteriormente, o Ministério Público aditou a denúncia (ID 297126381 – fls. 31/32), sendo parcialmente recebido, apenas para delimitar a capitulação do ilícito em face da vítima
Matheus de Assis da Fonseca
, imputando aos réus a conduta prevista no
artigo 121, §2°, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, c/c artigo 73, todos do Código Penal
(ID 297126381 - Pág. 48/52).

Em decisão proferida na data de 21 de março de 2024, foi reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal tão somente quanto ao corréu
Ricardo Almeida de Carvalho
, tendo sido declarada extinta sua punibilidade (ID 297126863).

Após regular instrução processual, sobreveio a decisão que pronunciou RODRIGO e ALEX como incursos nas penas do
artigo 121, §2°, inciso I (motivo torpe), na forma do artigo 14, inciso II (tentativa), c/c artigo 73 (erro na execução), todos do Código Penal
, a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri (ID 297126890).

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1.

Da pretendida impronúncia
:

Ambos os recorrentes sustentam, em síntese, a ausência de indícios mínimos de autoria, argumentando que as testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram o crime e não confirmaram a participação destes na tentativa de homicídio.

Contudo, mesmo que a i. Defesa técnica discorde da conclusão alcançada pelo d. juízo singular, o exame dos autos demonstra ser impositiva a manutenção da r. decisão de pronúncia, tal como exarada, havendo nos autos elementos suficientes para submeter os acusados a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Não se descuida que o debate sobre a matéria é árduo, e não se afigura estranho àqueles que militam no foro criminal, os quais certamente já se depararam com hipóteses em que a responsabilidade penal do réu é trazida ao processo através de rumores ou boatos, consubstanciados nos depoimentos das chamadas testemunhas de ouvir dizer.

E assim o é porque testemunha é a pessoa a quem incumbe narrar ou descrever o fato e suas circunstâncias, de regra, pelo que viu [testemunha visual] ou ouviu [testemunha auricular ou de oitiva], logo, a prova indireta também é meio de prova, e assim já dispõe a Exposição de Motivos do Código de Processo Penal ao noticiar a adoção do princípio do
livre convencimento motivado
, também conhecido como
sistema da persuasão racional
, afastando-se a ultrapassada prova tarifada.

Além disso, a redação do art. 203 do CPP evidencia a amplitude da prova testemunhal, a qual deve “
sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, [...] relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade”.

Destarte, à luz da sistemática idealizada pelo Código de Processo Penal, o juiz pode fundamentar sua decisão através de sua livre convicção, motivada por qualquer meio de prova válido, dentre eles a prova indireta e também o indício, tido no art. 239 do CPP como
“a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”
.

Assim, nada impede que o magistrado, em uma contração lógica, ponderando as circunstâncias conhecidas e provadas, conclua pela existência da responsabilidade penal do acusado, baseado na prova indiciária e na prova indireta, desde que, evidentemente, esta se revista dos requisitos de gravidade, precisão e concordância.

Não se ignora que
, no caso concreto, é questionada a pronúncia do recorrente, a qual revela conteúdo decisório, mas atrelada à mera
admissibilidade da acusação
, bastando que haja
prova da materialidade
do crime, e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, § 1.o do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, cumpre salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
. A primeira, é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração.

O
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do júri popular.

Em outras palavras, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria
do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os
indícios suficientes
devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por outro lado, a
impronúncia
deve ocorrer nos casos de ausência de comprovação da materialidade do crime ou de absoluta inexistência de indícios suficientes de autoria em desfavor do réu. Diferentemente, havendo nos autos elementos antagônicos que sirvam de subsídio, com razoabilidade, a ambas as versões apresentadas pelas partes, a questão deve ser levada a apreciação pelo Tribunal Popular, cuja competência lhe foi assegurada pela Carta Constitucional.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, examinando o contexto fático e probatório carreado aos autos, conclui-se que a
materialidade da infração penal

se encontra bem delineada nos autos através do boletim de ocorrência, relatório policial, laudos de lesão realizados nos recorrentes
RODRIGO e

ALEX
, prontuários médicos da vítima
Matheus de Assis da Fonseca,
todos disponíveis no ID 297126379, do laudo de reprodução simulada (ID 297126383 - Pág. 163/204), além das declarações prestadas na Delegacia e em juízo, tudo a demonstrar a efetiva ocorrência material da tentativa de homicídio.

No que concerne à
autoria delitiva
, denota-se a presença de
indícios

suficientes
a implicar o possível envolvimento dos recorrentes

no ilícito.

No caso em análise, a evitar tautologia diante dos vastos elementos de convicção transcritos na r. decisão de pronúncia, o que cumpre destacar de plano é o fato de que o próprio recorrente
RODRIGO
, em seu interrogatório judicial, admitiu que os fatos possivelmente ocorreram, em essência, nos moldes descritos na denúncia, reconhecendo que portava arma de fogo no momento do fato e que revidou os disparos efetuados por
ALEX
e
Ricardo
, realizando aproximadamente seis tiros na direção da dupla que ocupava uma motocicleta, sendo, ainda assim, alvejado de raspão na cabeça (ID 297126890).

Ademais, declarou que, dias antes do atentado, teria se desentendido com o irmão de
ALEX
, o que motivou as ameaças recebidas e justificaria o fato de estar armado na ocasião.

Por sua vez, o recorrente
ALEX
, embora tenha negado a prática do crime, confirmou que estava no local dos fatos, conduzindo a motocicleta com
Ricardo
na garupa. Narrou que apenas transitavam na via pública quando foi alvejado por um disparo de arma de fogo efetuado por
RODRIGO
, ficando impossibilitado de andar em decorrência da lesão (ID 297126890).

Conquanto tenha divergido sobre a ocasião da discussão,
ALEX
confirmou o desentendimento havido entre seu irmão o recorrente
RODRIGO
na manhã do dia fatídico, momento em que teria afirmado não permitir a agressão, mas sem tom de ameaça.

Além disso, os policiais militares que atenderam a ocorrência,
Cláudio Roberto da Silva
e
Mário Márcio e Silva
, descreveram em juízo que, ao chegarem ao local, encontraram a vítima
Matheus
baleada, além dos próprios réus também feridos – estando
RODRIGO
na casa de familiares, enquanto
ALEX
e
Ricardo
já estavam sendo socorridos no Pronto Socorro, evidenciando a plausibilidade da efetiva
troca de tiros entre os recorrentes
narrada na denúncia (ID 297126890).

Acrescente-se que

o policial
Cláudio Roberto
registrou que, quando os denunciados se encontraram durante o atendimento médico,
passaram a
proferir acusações recíprocas.
Já
Mário Márcio
complementou que, segundo
RODRIGO
,
ALEX
e
Ricardo
foram até o local para matá-lo, mas
“tiveram azar”
, pois ele também estava armado, o que
culminou em uma troca de tiros entre eles
, resultando dentre os atingidos, a vítima
Matheus
.

A testemunha
Francisca Teixeira de Morais
, que estava presente no momento dos fatos , relatou que o recorrente
RODRIGO
estava na rua e gritou
"corre"
para ela momentos antes dos disparos, corroborando a plausibilidade da dinâmica delitiva descrita pela acusação (ID 297126890).

Não se pode olvidar que os autos também são compostos pelo laudo de reprodução simulada, elaborado com a participação de todos os denunciados, apresentando como conclusão:
“que
a versão do acusado Rodrigo, vulgo "Monstrão", apresenta harmonia com os vestígios analisados
, enquanto que
as versões dos acusados Alex e Ricardo apresentam conflitos com os vestígios verificados
, por não elucidarem a(s) origem(ns) dos disparos que atingiram o acusado Rodrigo, a vítima Matheus e a parede anterior da residência da vítima Matheus, nas circunstâncias anteriormente relatadas.” (sic)
ID 297126384 - Pág. 3 – destaquei.

Ademais, restou comprovado nos autos que a vítima
Matheus de Assis da Fonsec
a, criança com dez (10) anos de idade à época, foi atingida por um dos disparos de arma de fogo enquanto brincava em frente à sua casa, tendo
ficado tetraplégica em razão do tiro que a alvejou
, conforme demonstrado pelo prontuário médico hospitalar juntado aos autos e no laudo pericial indireto (ID 297126379 - Pág. 194/263 e ID 297126385 - Pág. 63/67).

Nesse contexto, há indícios suficientes de que os recorrentes, ao possivelmente atirarem uns contra os outros em via pública, em tese, atingiram terceira pessoa alheia ao contexto do confronto, estando presentes forte indícios quanto
ao animus necandi
, uma vez que, como revelado,
aparentemente ambos os recorrentes aparentavam estar preparados para o embate armado
. Assim,
nenhuma informação pode ser ignorada nesta fase procedimental
.

Por essa razão, os elementos de convicção até então angariados se prestam, com razoabilidade, ao exercício de contração lógica, dadas as minúcias do caso concreto, a teor do art. 239 do CPP. Ainda que se reconheça grau de imprecisão ou impessoalidade nos relatos colhidos, tais provas são
suficientes para amparar a decisão de pronúncia
, sobretudo por esta consistir em mera admissibilidade da acusação, tratando-se de
juízo fundado de suspeita e não de certeza
.

Nada obstante ambas as i. defesas insistam na incidência do princípio
in dubio pro reo
, ao passo que parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o standard probatório necessário para a pronúncia,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
, e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos.

O entendimento adotado neste e. Sodalício, é no sentido de que
“[...] Apresentando-se prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria de crime competente ao Tribunal do
Júri
, não se pode eximir da égide deste Tribunal a submissão do pronunciado, não rutilando a existência do in dubio pro reo, e a consequente
impronúncia
.”
(TJMT – N.U 1014142-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022) – destaquei.

Com essas considerações, em obediência ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, insculpido no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea “c”, está
fadado ao insucesso o pleito de impronúncia
, porquanto o que se reclama nesta fase processual, como já dito, é a prova da existência
do crime e indícios suficientes de autoria ou participação,
nos termos do art. 413, §1o, do CPP, elementos devidamente presentes na hipótese, suficientes à manutenção da pronúncia e consequente submissão dos recorrentes ao juízo natural da causa, que é o e. Tribunal do Júri.

2.

Da suposta manifesta improcedência da qualificadora:

Subsidiariamente, o recorrente
ALEX
requer o afastamento da qualificadora do
motivo torpe
, ao argumento de que seria manifestamente improcedente por ter sido reconhecida pelo próprio Ministério Público a existência de uma prévia desavença entre os corréus
ALEX
e
RODRIGO
.

Sobre o tema, trata-se de questão pacificada no âmbito deste e. Sodalício pelo
Enunciado Orientativo n.o 02
e
a jurisprudência é uníssona em afirmar que as qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente improcedentes, descabidas de plano,
e, portanto, sem qualquer apoio nos autos.

Assim, somente é admissível a exclusão do tipo penal derivado se verificada nos autos
prova plena e incontestável da sua não ocorrência
, pois, em caso de dúvidas, cabe ao juízo submetê-las à apreciação do eg. Tribunal do Júri.

Partindo de tais premissas, na hipótese, verifica-se que a qualificadora elencada no art. 121, §2o,

inciso I, do CP, relativa ao
motivo torpe

foi imputada na preambular acusatória e reconhecida como pertinente pelo d. juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“[...] os acusados, em tese, teriam praticado o delito por raiva e/ou vingança, por motivos divergentes e não totalmente esclarecidos durante esta instrução, mas relacionados o fato de que momento anterior ao crime, o acusado
Rodrigo
teria tido uma discussão com o irmão do acusado
Alex
, na presença deste último.” (sic)
ID 297126890 - Pág. 15.

Diferente do sustentando nas razões recursais, entendo que a r. decisão de pronúncia revela argumento legítimo e minimamente amparado nos elementos probatórios por ora produzidos, pois, diante das mencionadas declarações prestadas pelos recorrentes
,
de fato houve discussão entre
RODRIGO
e o irmão de
ALEX
, sendo o fato presenciado e interferido por este último.

Nada obstante a defesa destaque que o apontamento genérico acerca da ocorrência de desavença anterior não configura motivo torpe, o que evidenciaria a manifesta improcedência do tipo penal derivado; é de se ressaltar, à vista das nuances por ora apresentadas a plausibilidade da qualificadora, justificando sua manutenção.

Com efeito, a alegação de vingança ou retaliação pessoal, sobretudo quando direcionada a
responder a ato anterior com uso de arma de fogo em via pública
, insere-se, em tese, no conceito de
motivo torpe
, uma vez que pode revelar conduta moralmente reprovável, permeada por impulsos vis e desprezíveis, cuja apreciação deve ser confiada ao Conselho de Sentença, ante o seu
caráter subjetivo e valorativo
.

Daí então a justificativa para concluir que a imputação do
motivo torpe
,
circunstância de índole subjetiva
, não é de manifesta improcedência na hipótese dos autos, porquanto minimamente respaldada por elementos constantes nos autos, inclusive, angariados sob o crivo do contraditório, conduzindo obrigatoriamente sua submissão ao crivo do juiz natural da causa, que é o eg. Tribunal do Júri,
ex vi STJ – AgRg no AgRg no AREsp n. 1.926.967/AM, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021.

Por conseguinte, evidenciada como factível a procedência da qualificadora descrita na denúncia e mantida na r. decisão de pronúncia, revela-se incabível o decote, nos termos da jurisprudência citada,
já que todas as peculiaridades fáticas devem ser submetidas ao crivo do juiz natural da causa
, que é o Júri Popular, sob pena de se subtrair, indevida e artificiosamente, a sua competência constitucional.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto por
ALEX NORBERTO DE FREITAS
, ao passo que
conheço em parte
do
stricto sensu
manejado pelo corréu
RODRIGO GOMES SEABRA
e, nesta extensão,
NEGO PROVIMENTO
à ambas as irresignações, mantendo intacta a r. decisão de pronúncia proferida
pelo Juízo da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 0007135-08.2010.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025